Tribunal: TJMT
Processo: 1032434-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032434-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Edileia Lisboa Souza (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDILEIA LISBOA SOUZA - CPF: 147.154.901-10 (AGRAVADO), MARIA OLDINETE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 107.147.071-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 728.582.811-49 (ADVOGADO), MARA REGINA LOPES SOUZA - CPF: 005.157.371-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento que homologou cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, reconhecendo a extinção da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculos e encerrou a execução, e a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A homologação de cálculos e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório configuram pronunciamento com natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, §1o).

4. O recurso cabível é a apelação, conforme previsto no art. 1.009 do CPC.

5. A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Precedentes do STJ ratificam a inviabilidade de fungibilidade na ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e extingue a execução, determinando a expedição de ofício requisitório, é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §1o; 924, II; 1.009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1032434-08.2024.811.0000, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 252424194):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.o 0050017-80.2013.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente a impugnação ao laudo pericial, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatórios, nos seguintes termos (ID. 166094761 – autos de n.° 0050017-80.2013.811.0041):

“
Vistos,

Trata-se de Liquidação por Arbitramento referente à ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferença nos vencimentos, ajuizada por Edileia Lisboa Souza e Maria Oldinete dos Santos Fernandes em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a incorporação de valores decorrentes da conversão salarial de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), conforme disciplinado pela Lei no 8.880/1994.

Após regular trâmite, foi nomeado o Sr. Gerson Fanaia Pereira, contador e perito judicial, para a elaboração de laudo pericial com o objetivo de apurar a existência de defasagem nos vencimentos das requerentes em razão da conversão monetária supracitada.

O laudo pericial foi devidamente apresentado e impugnado pelo Estado de Mato Grosso, que alegou, em síntese, erro na metodologia utilizada pelo perito, especialmente quanto à data de conversão dos vencimentos e a desconsideração de aumentos salariais posteriores, previstos nas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994.

O perito foi intimado para se esclarecer os pontos suscitados pelo Estado, cuja manifestação consta no Id. 160911189.

Decido.

A controvérsia central gira em torno da correção da metodologia empregada pelo perito judicial, especialmente no que tange à aplicação do artigo 22 da Lei no 8.880/1994 e à consideração dos reajustes salariais subsequentes.

1. Da Aplicação do Artigo 22 da Lei no 8.880/1994

Conforme estabelecido pela Lei no 8.880/1994, a conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV deve ser realizada com base nos valores de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, utilizando-se, para tanto, o valor da URV no último dia desses meses. O § 2o do artigo 22 estabelece, ainda, que dessa conversão não poderá resultar pagamento inferior ao efetivamente pago ou devido em fevereiro de 1994.

Verifico que o perito observou rigorosamente esses critérios, utilizando a data do último dia do mês para os cálculos dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, conforme prescrito pela legislação, e aplicando a data de pagamento para o mês de março de 1994, conforme necessário.

2. Da Consideração dos Reajustes Salariais Previstos pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994

O Estado de Mato Grosso argumenta que os reajustes salariais subsequentes, previstos nas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, teriam promovido a recomposição das eventuais perdas decorrentes da conversão monetária. Contudo, a análise dessas legislações revela que tais leis, apesar de concederem reajustes salariais, não fazem referência específica à correção das perdas geradas pela conversão de Cruzeiro Real para URV.

Além disso, o laudo pericial fundamenta que os aumentos decorrentes dessas leis não supriram a perda ocasionada pela conversão da moeda, uma vez que não há menção expressa a tal compensação nas referidas legislações. Portanto, os reajustes concedidos visaram apenas à recomposição inflacionária, sem qualquer vinculação direta com as perdas originadas pela conversão da URV.

Embora o Estado tenha citado decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e do Supremo Tribunal Federal (STF) para sustentar sua impugnação, estas devem ser interpretadas à luz do caso concreto. As decisões mencionadas tratam da questão da absorção de perdas pela reestruturação de carreira, o que, no presente caso, não ocorreu de forma explícita.

O perito fundamentou suas conclusões na legislação aplicável e na análise criteriosa dos documentos, mantendo coerência com as normas jurídicas vigentes. Desta forma, não vislumbro elementos suficientes que justifiquem a nulidade do laudo pericial.

Diante de todo o exposto,
julgo improcedente
a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Estado de Mato Grosso e
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado pelo Sr. Gerson Fanaia Pereira.

Determino, consequentemente, a expedição de precatórios em favor das autoras Edileia Lisboa Souza e Maria Oldinete dos Santos Fernandes, no valor apurado pelo perito e atualizado até a data da expedição, observando-se os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual é sobre a diferença entre o valor do laudo pericial e o valor pretendido pelo Estado:

- Valor do laudo pericial: Conforme o laudo, foi apurado o valor total de R$ 125.534,00 para cada requerente.

- Valor pretendido pelo Estado: O Estado argumenta que não haveria defasagem a ser paga, o que indicaria que, na visão do Estado, o valor a ser pago deveria ser próximo de zero.

Diferença: R$ 125.534,00 - R$ 0,00 (aproximadamente) = R$ 125.534,00 para cada requerente.

Percentual dos honorários de sucumbência: o §3o, I do artigo 85 do CPC prevê que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Como o valor da diferença não é insignificante e considerando que o trabalho pericial e a impugnação envolveram análise complexa, fixo os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da diferença apurada.

Expeçam-se os competentes requisitórios pertencentes tanto aos autores, quanto aos seus procuradores.

Expeça-se alvará dos honorários periciais.

Cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que o perito nomeado pelo juízo
a quo
afastou a metodologia a ser aplicada nos cálculos, nos termos da Lei n.° 8.880/94, bem como não observou ao estabelecido no título judicial em liquidação, questões que foram arguidas na impugnação ao laudo pericial e no parecer do Assistente Técnico do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, nesse contexto, que diante da demonstração de que não foram respondidos os quesitos da parte agravante, caberia ao magistrado singular determinar que o perito fizesse os esclarecimentos necessários, nos termos do artigo 477, § 2°, inciso II, do CPC. No entanto, o juízo
a quo
homologou o laudo pericial e determinou a conversão da liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença.

Afiança que o pronunciamento judicial agravado cerceou o direito à ampla defesa da parte agravante, o que impõe o reconhecimento de nulidade, com a reabertura da instrução processual, sob pena de afronta à coisa julgada.

Salienta, ademais, que o perito utilizou o dia 14 (quatorze) como suposta data de efetivo pagamento, porém não há nos autos comprovação de que as servidores recebiam nesta data.

Apregoa, outrossim, que a parte agravante foi incisiva ao impugnar a utilização da referida data nos cálculos e que deveria ser utilizado o último dia do mês em referência e não a data do efetivo pagamento e/ou do dia 10 do mês subsequente.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a manutenção da decisão homologatória do laudo pericial poderá acarretar sérios prejuízos ao erário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 252286690):

“a) conforme preceitua o art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil, requer
a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento
, presentes os seus pressupostos, sustando os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso;

b) a requisição de informações ao douto Juiz de Direito de primeiro grau;

c) a intimação do agravado, para responder ao recurso, querendo e no prazo legal;

d) a oitiva da Douta Procuradoria Geral de Justiça; e,

e) ao final, confirmando o efeito suspensivo concedido liminarmente, requer à Câmara o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados para que seja reconhecida a ocorrência de
erro in procedendo
, por ter o DD. Juízo de piso não observado o artigo 477, § 2o, inciso, II do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para que o perito esclareça pontos relevantes solicitados pelo agravante.

f) ou se assim não entender Vossa Excelência, que seja determinada a nulidade do laudo pericial por ter o perito se afastado da metodologia da Lei 8.880/1994 que ordena que se considere o ultimo dia do mês em referencia, com realização de nova perícia judicial”.

É o relatório do necessário.
DECIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

Com efeito, pode ser impugnada por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015 do CPC, rol taxativo do qual não se subsume ao caso em apreço. Veja-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 1°, do referido artigo, a “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” e, conforme disciplina o § 3°, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo são despachos.

Na hipótese, a despeito das alegações da parte agravante, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado põe fim à execução, porquanto, ao julgar improcedente a impugnação ao laudo pericial, homologou os cálculos e ordenou a expedição dos ofícios requisitórios, encerrando não apenas a liquidação, como a fase de cumprimento de sentença. Logo, proferiu-se sentença, nos termos do artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnada por recurso de apelação, consoante preceitua o disposto no 1.009, no CPC
, in verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

A propósito, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que determina a expedição de RPV ou precatório, colocando fim à execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020). (Grifos nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). (Grifo nosso).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o processo de origem se encontra na fase de liquidação de sentença por arbitramento, de modo que a decisão homologatória do laudo pericial é um ato decisório interlocutório e, portanto, atacável pelo agravo de instrumento.

Argumenta que a jurisprudência colacionada ao processado se refere aos processos de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos, pois caso a decisão homologatória do laudo tratasse de uma sentença terminativa o julgador singular não teria determinado o retorno dos autos à conclusão para as deliberações necessárias.

Reitera, ademais, os argumentos já apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento no que concerne às alegadas divergências existentes no laudo pericial e a ocorrência de cerceamento de defesa.

Por essa razão, requer o provimento recurso “
a fim de que seja reformada a decisão, com a consequente nulidade da decisão que homologou o laudo pericial de ID 152881298, nos termos do Art. 477, § 2o do CPC/2015
” (ID. 254187195).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 257518674).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1032434-08.2024.811.0000, que não conheceu do recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma da “
decisão
” proferida nos autos de n.° 0050017-80.2013.811.0041, que julgou improcedente a impugnação ao laudo pericial, homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório.

A despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, mister ressaltar que o pronunciamento judicial de primeira instância, embora tenha sido designado como “
Decisão
”, inquestionavelmente extinguiu o cumprimento de sentença, ou seja, enquadra-se nas hipóteses previstas no artigo 924, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Nesse contexto, registra-se que o artigo 203, § 1°, do CPC, é enfático ao conceituar a sentença como pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Confira-se:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

A homologação do cálculo, com a consequente determinação de que sejam expedidos os competentes ofícios requisitórios, portanto, à luz do que dispõe o Código de Processo Civil, evidencia a natureza terminativa do
decisum
, não havendo que se falar em dúvida relevante, a justificar a alegada inexistência de erro grosseiro.

Nessa conjectura, perfaz curial ressaltar que o princípio da fungibilidade, invocado pela parte agravante, não tem alcance indiscriminado, sob pena de desvirtuar a finalidade e característica de cada recurso. As travas técnicas, dessa maneira, têm como finalidade, justamente, inibir situações que possam ser marcadas pela teratologia.

Sobre o tema, relevante a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, os quais apontam que para a aplicação do princípio da fungibilidade é necessário o preenchimento de três requisitos, quais
sejam:

[...] a) “Dúvida Objetiva”: não obstante a expressão um pouco equívoca, pois
dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida
razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de
texto da lei (sentença incidente do art. 325 do CPC; art. 17 da Lei de Assistência
Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da
reconvenção, p. ex.); b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro
quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer
controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver
dúvida razoável sobre o cabimento do recurso, c) Observância do prazo: o recurso
interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido – não se reputa
correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver
recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo),
quando, então, o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do
princípio”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito
processual civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos
Tribunais. v. 3. 11. ed. Salvador: JusPodvim, 2013, pp. 47-48)

Na hipótese, pelo já exposto, não paira dúvida objetiva quanto ao não cabimento do recurso, assim entendida como a equivocidade de texto legal ou divergência doutrinária, no máximo, o que poderia ser defendido, é subjetividade da compreensão da parte agravante, elemento insuficiente para que se aplique a fungibilidade pleiteada.

Demais disso, se o ato judicial de origem pôs fim ao processo, enquadra-se na definição do já transcrito artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnado por recurso de apelação, consoante preceitua o disposto no artigo 1.009, do CPC. Veja-se:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

Nessa conjectura, como registrado na decisão monocrática vergastada, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal a quo não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.

3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, pois o dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não juntou cópia do paradigma mencionado e deixou de citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado no qual fora publicado. Ademais, ainda que se tratasse de dissídio notório, tal condição não prescinde da devida demonstração da aludida notoriedade.

4.
Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" ( AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1991052 MG 2022/0072220-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1.
Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" ( REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2074532 PA 2022/0046658-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022). (Grifo nosso).

Ademais, conquanto a parte defenda como inaplicável ao caso o entendimento alhures, asseverando que o processo de origem se encontra na fase de liquidação de sentença, pertinente ressaltar que o julgador singular julgou improcedente a impugnação ao laudo pericial e, ato contínuo, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatórios, ou seja, encerrou não apenas a liquidação como, por conseguinte, a fase executória.

Desse modo, não há qualquer justificativa plausível para o oferecimento de agravo de instrumento no presente caso, o que impõe que não seja conhecida a insurgência recursal, por se tratar de flagrante erro grosseiro.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que extingue o processo é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão de inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2122114 MS 2022/0132030-7, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.SENTENÇA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL.APELAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 203, § 1o, E 1.009 DO CPC.INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ - AgInt no REsp: 1911778 RS 2020/0333824-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA No 211 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA MULTA APLICADA POR OCASIÃO DE SUA REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há como sustentar que o Tribunal de origem foi omisso em apreciar as questões suscitadas no agravo de instrumento se deixou de conhecer daquela irresignação sob o entendimento de que o recurso cabível na hipótese em testilha seria o de apelação.

3. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. Precedentes.

4. A alegação de que os embargos de declaração opostos na origem não tinham caráter protelatório e, por isso, não autorizavam a cominação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73 não foi suscitada nas razões do recurso especial, representando inovação recursal.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.

(STJ - AgInt no REsp: 1597626 RN 2016/0111372-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ATO JUDICIAL RECORRIDO QUALIFICADO COMO SENTENÇA E NÃO COMO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PR - AI: 00220518120238160000 Colombo 0022051-81.2023.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Substituta Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023).

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO INTEGRAL DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE NA FORMA DO ART. 1.009 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PR - AI: 00152903420238160000 Londrina 0015290-34.2023.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 17/03/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025